Tribunal: TJMT
Processo: 0006863-29.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006863-29.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA BERGMANN - CPF: 783.935.909-49 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002.”
(AgInt no AREsp 1457180/RS) e o termo inicial do prazo prescricional “
é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 696.269/SP). No caso, a Apelante não comprovou que notificou a Recorrida dando-lhe ciência de que inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito; assim, considera-se como termo inicial a data que a consumidora solicitou o extrato na Serasa, quando tomou conhecimento da inscrição indevida.

2- Inexistente a prova da contratação e da utilização do serviço pela consumidora, imperiosa a declaração de inexistência do contrato e do débito a ela imputado. Na hipótese, a empresa Recorrente não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a Apelada contratou, utilizou o serviço e deixou de efetuar o pagamento. Limitou-se em trazer
fotos de tela do computador que, embora sirvam de indícios de prova, por serem unilaterais não têm o valor probante pretendido pela Recorrente. Somente aliadas a outras provas é que podem respaldar a tese de contratação.

3- No âmbito da Corte Superior está pacificado “
que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
(AgInt no AREsp 1403554/MS).

4- A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hipótese, a verba indenizatória foi reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal quantia é mais condizente para o caso concreto, compensa o constrangimento suportado pela Recorrida, decorrente da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, serve de medida educativa para a empresa Apelante, não acarreta o enriquecimento indevido da Apelada nem penaliza em demasia a Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006863-29.2015.8.11.0045

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
OI Móvel S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Vera Lúcia dos Santos Batista
.

Os pedidos foram acolhidos. A Julgadora singular ratificou a decisão que determinou a exclusão do nome da Apelada dos órgãos de restrição ao crédito, declarou inexistente o contrato e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente suscita prejudicial de prescrição, sob a tese de que o prazo para a pretensão de reparação civil de 03 (três) anos, estatuída no artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil, é aplicada ao caso.

Argumenta que a inscrição supostamente indevida foi levada a efeito em 09/12/2010 e, portanto, a Recorrente teria até 09/12/2013 para promover a demanda; todavia, ajuizou a Ação em 15/10/2015, isso é, depois de decorrido o prazo prescricional.

No mérito, a Recorrente alega que a Recorrida contratou seus serviços e não pagou as faturas, de forma que a cobrança e a inscrição são legítimas.

De outro norte, alega que não há dano moral indenizável e sim mero aborrecimento; logo, almeja seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e de proporcionalidade.

Insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora. Sustenta que o consectário deve incidir a partir do arbitramento.

Contrarrazões no Id. 147690780.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover o feito, a Apelada alegou que foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito pela empresa OI Móvel S.A.

Argumentou que jamais contratou os serviços da operadora de telefonia OI Móvel S.A. e tampouco utilizou qualquer serviço da empresa Requerida/Apelante.

Assim, requereu a exclusão, imediata, do apontamento promovido pela empresa de telefonia e, no mérito, pediu a confirmação da decisão de urgência, a declaração de inexistência do contrato e do débito no valor de R$ 722,89 (setecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), além da condenação da empresa Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Juiz.

Em sua defesa, a empresa alegou que a Autora/Apelada contratou seus serviços e, para comprovar, trouxe
prints
de tela do computador extraídas do seu sistema interno.

Alegou, portanto, que a Apelada contratou os serviços e deixou de pagar as faturas, de modo que não há falar em ato ilícito.

Por entender que a Requerida/Apelante não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, a Julgadora
a quo
acolheu os pedidos, ratificou a decisão que determinou a exclusão do nome da Apelada dos órgãos de restrição ao crédito, declarou inexistente o contrato e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente suscita a
prescrição
do direito de Ação.

Argumenta que o prazo para a propositura da demanda é de 03 (três) anos e que, na hipótese, a inscrição supostamente indevida foi levada a efeito em 09/12/2010 e, portanto, a Recorrente teria até 09/12/2013 para promover a demanda; todavia, ajuizou a Ação em 15/10/2015, isso é, depois de decorrido o prazo prescricional.

De fato,
“o prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002.”
(AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019);
todavia, não se pode olvidar que

“é assente a jurisprudência”
do STJ
“no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Na hipótese, embora a Recorrente tenha inscrito o nome da Apelada em 09/12/2010, não há qualquer indício de que a Recorrida tenha tomado conhecimento desse fato naquela época, pois a Apelante não trouxe prova de que enviou notificação à Recorrida dando-lhe ciência desse fato.

Ademais, conforme se extrai do documento expedido pela Serasa, a consulta foi realizada em 08/09/2015 e, tal qual se sabe, é habitual que o consumidor não notificado acerca da inclusão tome conhecimento da restrição apenas quando necessita contratar outro crédito.

Com essas considerações, tenho que a data do extrato expedido pela Serasa deve ser considerada como a de conhecimento da inscrição pela Recorrida.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
, pois a Ação foi ajuizada no prazo trienal estipulado pela Lei Civil.

No mérito, a Apelante insiste na tese de que a Recorrida contratou seus serviços e não pagou as faturas, de forma que a cobrança e a inscrição são legítimas.

De outro norte, alega que não há dano moral indenizável e sim mero aborrecimento e, com esse argumento, almeja seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que concerne à tese da Recorrente de que a cobrança e a inscrição são legítimas, isso é, que agiu no exercício regular do direito de credora, o Apelo é improcedente.

Lecionando sobre o tema, assim se posiciona Maria Helena Diniz:

Exercício normal de um Direito: assim, se não houver lesão a direito alheio causado por um ato perpetrado no Exercício Regular de um Direito reconhecido, não haverá imputabilidade, excluindo qualquer responsabilidade pelo prejuízo, por não ser procedimento contrário ao Direito (CC, art. 188, i, 2a parte).
(
in
Curso de Direito Civil brasileiro, responsabilidade civil, editora saraiva, vol. II, 19a. Edição).

Ao seu turno, Caio Mário da Silva Pereira, acerca da matéria, pontua:

O fundamento moral da escusativa encontra-se no enunciado do mesmo adágio: ‘qui iure suo utitur neminem laedit’, ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém. Em a noção de ato ilícito insere-se o requisito do procedimento antijurídico ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente, como em mais de uma oportunidade tive ensejo de afirmar. Partindo deste princípio, não há ilícito, quando inexiste procedimento contra o direito.
(
in
Responsabilidade Civil, 6a ed, Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 296).

Trazendo tais lições para o caso concreto, conclui-se, sem muito esforço, que a Apelante só estaria acobertada pela excludente se houvesse provas de que a Apelada contratou e utilizou os serviços de telefonia e estava em débito, o que não ocorreu.

Em que pese à Recorrente ter juntado o
print

screen
da tela de seu sistema a fim de revelar a alegada contratação pela Apelada e a origem do débito que acarretou a negativação do seu nome na Serasa, não logrou êxito em demonstrar que houve prévia e expressa autorização na contratação do serviço.

É certo que as imagens juntadas aos autos (fotos de tela do computador) servem de indícios de prova da contratação; contudo, por serem unilaterais não têm o valor probante pretendido pela Recorrente. Somente aliadas a outras provas é que podem respaldar a tese de contratação.

A Recorrente sequer trouxe cópia dos documentos pessoais apresentados quando da alegada contratação, ou mesmo qualquer documento assinado pela Apelada, não trouxe faturas anteriores que demonstrassem que a Recorrida utilizava e pagava pelo serviço e depois ficou inadimplente. Limitou-se em juntar os
prints
do seu sistema interno.

Logo, não há dúvida de que a Recorrida não deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e a ordem de exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito.

Firmada tal premissa, não há como afastar o dever de indenizar, pois a inscrição ocorreu de forma ilegítima e, conforme é cediço, esse fato, de per si, acarreta dano moral indenizável.

Aliás, a questão está pacificada no STJ.
“A inscrição em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.”
(AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

No que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, deve-se ter em mente que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar um equilíbrio para uma justa condenação.

Em outros termos, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra.

Após essas ponderações, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal quantia guarda melhor dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes (aposentada e empresa de telefonia).

Em outros termos, tal montante, no meu entender, é mais condizente com o caso concreto, compensa o constrangimento suportado pela Recorrida, decorrente da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, serve de medida educativa para o agente causador do evento – OI Móvel S.A., não acarreta o enriquecimento indevido da Apelada nem penaliza demasiadamente a Recorrente.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, o SERASA
.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.035.995/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de
26/8/2022
). (sem grifos no original)

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, tendo em vista que o contrato foi declarado inexistente, não há falar em responsabilidade contratual; de conseguinte, o consectário incide desde o evento danoso, nos termos do Verbete 54 da Súmula do STJ.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença, e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho hígidos todos os demais termos.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022